Tribunal: STF
Processo: ARE 1329239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA(PERT). EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO QUITADOS. LEI Nº 13.496, DE 2017, ART. 1º, §4º, INCISO III. FATOS INCONTROVERSOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II; 195; 203 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A sentença recorrida resolveu adequadamente a lide, razão pela qual vou adotar-lhe os fundamentos - a seguir transcritos - como razão de decidir:
    O autor visa, em suma, ser reincluído no parcelamento previsto pela Lei nº 13.496/2017 - PERT, porque, sustenta, a exclusão se deu de forma ilegal e arbitrária. Inicialmente, cabem algumas considerações sobre os parcelamentos. O artigo 155-A do Código Tributário Nacional dispõe a respeito do parcelamento: Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Por suspender a exigibilidade do crédito tributário, o parcelamento somente pode ser concedido pelo agente fiscal nos termos em que a lei o institua. Tratando do tema, Leandro Paulsen, em Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência (10ª edição, Livraria do Advogado, 2008, p. 1040/1041) leciona: (...) Não se pode esquecer que a adesão a parcelamento decorre de livre e espontânea vontade do contribuinte, fazendo uso da faculdade que lhe garante a lei, não existindo qualquer forma de obrigatoriedade ou compulsoriedade nessa opção. Aderindo, porém, o contribuinte o faz de acordo com as condições impostas, disciplinadas na forma legal, não lhe sendo dado alterá-lo da maneira e forma que melhor lhe aproveite. No caso em análise, a parte autora defende a ilegalidade da sua exclusão do PERT, o que não vislumbro. A obrigação do contribuinte que adere ao PERT de adimplir os débitos vencidos após 30 de abril de 2017 está expressa no art. 1º, §4º, III, da Lei nº 13.496/2017, nos seguintes termos: (...)
     por sua vez, deixou clara a hipótese de exclusão do PERT no caso de inadimplemento do contribuinte de outros débitos vencidos após 30 de abril de 2017, no art. 4º, §8º, assim redigido: Art. 4º A adesão ao Pert será formalizada mediante requerimento protocolado exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, até o dia 14 de novembro de 2017, e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável. (...) § 8º Poderá ser excluído do Pert o sujeito passivo que, depois da adesão ao Pert até a prestação das informações de que trata o § 3º deste artigo, deixar de recolher mensalmente as parcelas na forma prevista no art. 5º, bem como os débitos vencidos após 30 de abril de 2017. (...)
    Observo, por relevante, que os fatos são incontroversos, tendo sido a parte autora primeiro notificada pelo Fisco da existência dos débitos que acarretariam a sua exclusão do parcelamento, tudo com prazo para a regularização. Como ainda assim não quitou todas as pendências, foi então cancelado o parcelamento. 
    (...)
    Em conclusão, agiu acertadamente a juíza da causa, ao rejeitar a demanda. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente